Tribunal: TJPA
Processo: 0814578-31.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814578-31.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LIANDRA TRINDADE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MATEUS LEAO FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.
IMPROCEDENTE
.

Prisão preventiva que não se mostra imprescindível, não restando demonstrado o possível risco à ordem pública causado pela liberdade do recorrido, não havendo qualquer relato de que tenha violado as medidas cautelares que lhe foram cominadas, que tenha voltado a importunar à vítima ou dela tentado se aproximar.
Periculum libertatis
não configurado.

Prisão cautelar que, nos termos da lei nº 11.340/2006, poderá ser revogada quando verificado o desaparecimento dos seus motivos determinantes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS -
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LIANDRA TRINDADE DE OLIVEIRA
, contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru
, que concedeu liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, a
Mateus Leão Ferreira.

De acordo com os autos, IPL acostado em ID 21811777, policiais militares relataram na delegacia de polícia que no dia 03/08/2024, faziam ronda ostensiva na rua João Bamba quando foram acionados por Alan Jhoseph Trindade Borges que informou que a recorrente fora vítima do crime de violência doméstica, fato praticado pelo ora recorrido Mateus, e, diante de tal relato, foi este preso em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Encaminhado os autos do IPL ao Ministério Público este se manifestou, ID 21811780, contrário ao pedido de revogação da prisão em flagrante e pela sua conversão em prisão preventiva.

Em decisão de ID 21811780, o magistrado plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, indeferindo o pleito defensivo de revogação da custódia, decisão com a qual não se conformou a defesa, apresentando novo pedido de revogação da medida, ID 21811780, fls. 17/19, contra o qual se manifestou contrário o MP, às fls. 21/23.

Submetido o recorrido à audiência de custódia, termo às fls. 27/30, do documento de ID 21811780, teve a liberdade concedida pelo magistrado, sendo revogada sua custódia mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, e outros.

Irresignada com tal decisão, apresentou a recorrente o presente recurso, com fulcro no art. 581, V, do CPP, ID 21811781, onde afirma que fora o recorrido preso em flagrante em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do CP, sendo a vítima submetida à perícia que comprovou as agressões sofridas e que em face de tais fatos o MP se manifestou contrário à revogação da custódia do recorrido, porém, que o magistrado, dando provimento ao pedido de reconsideração formulado pelo réu, revogou a medida, determinando o cumprimento de medidas cautelares diversas, apesar de restar patente o risco à ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, decisão que, alega, é equivocada, pois presentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, na medida em que presentes provas da materialidade e indícios de autoria, devendo a decisão ser revogada e mantida a prisão a fim de evitar a reiteração delitiva.

Aduz que, apesar da fundamentação lançada aos autos, restam presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente em razão da contemporaneidade e gravidade em concreto da conduta delituosa; que a prisão cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública, ressaltando que as medidas protetivas não se mostram suficientes a evitar que continue o apelado a praticar crimes contra a vítima, tudo em conformidade com os arts. 311, 312 e 313, I e II do CPP.

As partes, Ministério Público e apelado, não apresentaram contrarrazões ao apelo, apesar de devidamente intimadas, conforme certidão acostada em ID 21811786, fls. 03.

ID 21347267, a Defensoria Pública manifestou-se pelo indeferimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 23522517, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LIANDRA TRINDADE DE OLIVEIRA
, contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru
, que concedeu liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, a
Mateus Leão Ferreira.

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, pois atende os pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, adentro ao exame do mérito

Pleiteia a recorrente reforma da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido,
Mateus Leão Ferreira,
mediante cumprimento de medidas cautelares diversas.

Sustenta a recorrente, em suas razões, que há nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, bem como que persistem os fatores que representam o perigo da liberdade do agente, uma vez que o réu cometeu o delito de violência doméstica contra a vítima, lhe causando lesão corporal, nos termos do art. 129, § 13º, do CPB.

Alega ainda que o réu comprova objetivamente, com sua ação delitiva, que nenhuma outra medida cautelar é suficiente para impedir que volte a agredir e/ou ameaçar à vítima, trazendo instabilidade ao meio social, afirmando que a decisão ora combatida apresenta fundamentação genérica, sem analisar concretamente o caso, pois comprovada a necessidade da constrição para a manutenção da ordem pública.

Entendo que não assiste razão ao recorrente.

Da análise dos autos, tem-se como devidamente fundamentada a decisão singular, bem como demonstrada a desnecessidade de manutenção da prisão do ora recorrido, mormente por ser a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico.

O magistrado, ao conceder a liberdade ao apelado afirmou não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão, medida extrema e gravosa, assim afirmando em sua decisão,
in verbis
:

“RH

Considerando que não consta representação da autoridade pela decretação da prisão preventiva do custodiado, a qual decorreu de pedido formulado pelo Ministério Público que, neste ato, exarou parecer favorável a concessão de liberdade provisória ao custodiado com a aplicação de outras cautelares, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS LEÃO FERREIRA, CONCEDO-LHE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, com base nos arts. 316, 321 e 325, todos do CPP.

Considerando, no entanto, a natureza do delito, entendo indispensável a aplicação de cautelares com o intuito de garantir proteção a vítima, nos termos já delineados nos autos de medidas protetivas nº 0800425- 23.2024.8.14.0087. Nesse sentido, aplico as seguintes MEDIDAS CAUTELARES e PROTETIVAS (arts. 282, §2º, e 319 do CPP e arts. 19, 22, 23 e 24 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006)...”

Observa-se, do excerto acima, que a prisão foi revogada em razão da inexistência de pedido formulado pela autoridade policial, bem como pela manifestação favorável do MP, titular da ação, à concessão da liberdade e, em não havendo pedido expresso, é vedado ao Juiz agir de ofício, nos termos da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 282, § 4º e o art. 311, do CPP, e, manter a prisão do recorrido sem pedido de quem de direito, ou aquiescência do titular da ação penal, seria o mesmo que atuar
ex oficio
o magistrado.

Ademais, como se observa do art. 310 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do autuado, motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, e o magistrado singular não verificou a presença, naquele momento, dos motivos ensejadores do art. 312 do CPP, não encontrando fundamento/motivo à manutenção do decreto cautelar, pois não vislumbrou que a liberdade do recorrido colocaria em risco a ordem pública, à ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, sendo cediço que a gravidade do delito não se mostra suficiente ao decreto ou à sua manutenção.

Ademais, o recorrido é tecnicamente primário, satisfazendo àquelas circunstâncias, após análise do caso concreto, o estabelecimento de condições outras, que não a prisão - por esta se mostrar desnecessária, conforme bem analisado pelo magistrado singular.

Ressalto que, de acordo com o que estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, contudo, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, o
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
e, ainda que reste comprovada a autoria, efetivamente não se observa nos autos o potencial perigo do recorrido, pois o fato de ter agredido à vítima, o que é repudiável,

não implica, necessariamente, risco à ordem pública, mormente por não haver nos autos qualquer relato de novas ameaças, agressões à vítima ou transgressões às medidas cautelares cominadas, não se configurando, portanto, o
periculum

libertatis.

Portanto, perfeitamente viável ao caso a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa. Ademais, oportuno ressaltar, a prisão do agressor, em crimes de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, somente é possível em casos de risco real à integridade da vítima, e isso por se tratar de medida de exceção extrema, o que efetivamente não se denota no caso em espécie, onde não se pode afirmar que a melhor solução seja manter o apelado encarcerado, pois não há, como dito, qualquer informação de que tenha descumprido as medidas cominadas ou que tenha voltado a importuná-la.

Assim, ante a inexistência de fatos concretos a justificar a manutenção da restrição da liberdade do apelado, a melhor solução ao caso efetivamente se mostra a concessão da liberdade, não havendo que se falar em reforma da decisão proferida, já tendo neste mesmo sentido, a jurisprudência, a saber:

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, veja-se:

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 129, § 13º, DO CPB, C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.343/06. (LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA.

CONTUDO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, BEM COMO SEU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA, DEIXAM CLARA A DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.340/2006, PODERÁ SER REVOGADA QUANDO VERIFICADO O DESAPARECIMENTO DOS SEUS MOTIVOS DETERMINANTES, MORMENTE QUANDO O AGENTE É DETENTOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, DEVENDO A PRISÃO PREVENTIVA SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AS QUAIS DEIXO A CARGO DO MAGISTRADO SINGULAR DEFINIR.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
(
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR - PROCESSO Nº.
0805488-96.2024.8.14.0000.
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 23/05/2024)

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (artigo 24-A DA LEI N° 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1 — A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade.

2 — Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.

3 — A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.

4 — Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória". (HC 521.622/SC, relator ministro NEFI CORDEIRO, 6° TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

HABEAS CORPUS - DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – LESÕES CORPORAIS, NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9º, DO CP, E DO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06)- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – RECONCILIAÇÃO ENTRE SUPOSTA VÍTIMA E PACIENTE – DECLARAÇÃO DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUE EVIDENCIA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS DO RÉU- RAZÕES QUE BASEARAM AS MEDIDAS SE AXAURIRAM – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RÉU QUE NÃO RESPONDE A NENHUM OUTRO FEITO CRIMINAL – PACIENTE QUE VEM COMPARECENDO NO JUÍZO A QUO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA - CONCESSÃO DA ORDEM - UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal nº 201900308905 nº único0002637-87.2019.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 27/08/2019) (TJ-SE - HC: 00026378720198250000, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2019, CÂMARA CRIMINAL)

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS E DESCUMPRIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA - RECONCILIAÇÃO POSTERIOR CASAL. 1)
A Lei Maria da Penha visa coibir a violência doméstica. Todavia, a declaração da vítima e o teor de sua oitiva pelo Juízo nos autos nº 0001096-38.2018.8.03.0009, demonstra inexistir presente situação de temor ostentada pela ofendida, ao revés, atualmente a paciente mantém relacionamento afetivo estável, a demonstrar a inexistência de fatos concretos a vincularem a necessidade da medida restritiva da liberdade do paciente
; 2) Assim, não mais persistindo os fundamentos embasadores da prisão preventiva, pertinente se afigura concessão da ordem; 3) Habeas corpus conhecido e provido. (TJ-AP - HC: 00032228820188030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 13/12/2018, Tribunal)
(Grifo nosso
)

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo em todos os termos a decisão ora atacada.

É o voto.

Belém-PA,
17
de dezembro de 2024

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024